Tribunal: CARF
Processo: 10935.904252/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.904252/2019-31
RESOLUÇÃO
3102-000.559 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTOBOM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.559 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904252/2019-31
2
Por bem retratar de forma fidedigna os fatos e questões controvertidas, adota-se
integralmente o relatório constante do Acórdão Recorrido, o qual passa a integrar a presente
decisão para todos os fins:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório (DD), Comunicação no 2723720, emitido pela DRF Cascavel
em 18/10/2019, referente ao Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
16829.12978.280916.1.1.11-1377.
Esse PER foi transmitido com o objetivo de se ressarcir de um crédito da
COFINS - Mercado Interno (art. 17 da Lei no 11.033/2004)1 no valor de R$
138.412,46, apurado no 3o trimestre de 2011.
De acordo com a análise de crédito do Despacho Decisório, o saldo de
crédito disponível para ressarcimento nesse trimestre conforme os
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) entregues à
Receita Federal do Brasil compõe-se dos seguintes valores:

Consequentemente, restou decidido o seguinte:

O interessado, inconformado com essa decisão levada ao seu
conhecimento em 23/10/2019, apresentou a Manifestação de Inconformidade em
30/10/2019, com as alegações resumidas a seguir.
Defende que não há no DD motivação para o indeferimento do pedido, tal
como previsto em lei e na Constituição. Diz que para a comprovação do que se
pede, foram apresentados o DACON retificador e as exigências da IN 86, que de
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.559 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904252/2019-31
3
acordo com o parágrafo 1o do art. 38 da Lei 9.784/99 deveriam ser considerados
na motivação da decisão. Assim, resta claro a falta de motivação adequada no
presente Processo.
Requer sua intimação para sanar eventual equívoco com relação à
obrigação acessória, bem como seja intimada para apresentar eventual outro
documento necessário para comprovação do pagamento indevido, pois o seu
pedido foi analisado por um sistema eletrônico e não houve uma devida instrução
no processo administrativo, o que causou sérios prejuízos à empresa.
Ainda, diz que a multa por não homologação da compensação, apesar de
estar suspensa por força do que prevê o art. 151 do CTN e também pelo presente
petitório, é totalmente abusiva, tendo em vista que a glosa do crédito pleiteado é
indevida e que a compensação realizada está de acordo com todos
procedimentos técnicos contábeis da Receita Federal para sua concretização.
Por fim, requer:
a) A concessão dos créditos com a consequente retirada de todas as glosas
expostas neste Recurso.
b) O reconhecimento do pagamento indevido da DARF, bem como requer-
se o pagamento do montante constante na PER/DCOMP no
16829.12978.280916.1.1.111377; c) Não sendo reconhecido o crédito com
a consequente restituição, bem como não sendo esclarecido o motivo do
indeferimento da PER sem a devida intimação para sanar o Pedido de
Restituição, requer-se a nulidade do Despacho Decisório, nos termos do art.
53 da Lei 9.784/99, por falta de motivação adequada.
d) a suspensão da multa da Compensação por força do art. 151 do CTN,
conforme já exposto.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, uma vez que
os créditos de COFINS informados no PER/DCOMP tiveram por base os valores declarados na Ficha
16A, linha 24, do DACON, classificados como vinculados à receita não tributada no mercado
interno, os quais não se enquadram na hipótese prevista no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Verificou-se que, na realidade, trata-se de créditos presumidos, cuja possibilidade
de ressarcimento em dinheiro ou de compensação somente passou a existir com a edição da Lei
no 13.137/2015, regulamentada pelo Decreto no 8.533/2015. No período de apuração
correspondente ao crédito (3o trimestre de 2011), a legislação então vigente não autorizava o
ressarcimento ou a compensação, admitindo apenas o desconto das contribuições devidas.
A decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.559 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904252/2019-31
4
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. LEITE. SALDO DE CRÉDITO
PRESUMIDO. LEI No 13.137/2015. UTILIZAÇÃO.
O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção
e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM
mencionados no caput do art. 8o da referida Lei, existente em 30/09/2015, pode
ser ressarcido em dinheiro ou compensado com outros tributos administrados
pela RFB, conforme previsto no cronograma estabelecido pelo art. 9o-A, § 1o, da
mesma Lei no 10.925, de 2004, e desde que os pedidos estejam de acordo com a
disciplina dada à matéria pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no âmbito
de sua competência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com o não reconhecimento do crédito apurado, a empresa interpõe
recurso voluntário, por meio do qual busca a reforma do decisum, arguindo, em síntese, as
seguintes temáticas:
4. MÉRITO – GLOSAS INDEFINIDAS – CERCAMENTO DA DEFESA – FERIMENTO AO
PRICÍNPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS.
5 - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.
6 - DO DIREITO AO CRÉDITO REFERENTE AO LEITE (IN NATURA) (QUEIJOS).
7 - MÉTODO DE APROPRIAÇÃO DO CREDITO DO PIS/COFINS - PEDIDO
RESSARCIMENTO VINCULADA EM OPERAÇÃO DE MERCADO INTERNO NÃO
TRIBUTADA PELO AUDITOR (ISOLADO) – CRÉDITO PRESUMIDO PEDIDO NÃO
ESPECÍFICO
8 – DA AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DACON PARA APRESENTAÇÃO DOS
CRÉDITOS PLEITEADOS
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário, além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a recorrente, que atua no comércio de leite e derivados
destinados ao consumo humano e animal, transmitiu, no ano de 2016, pedido de ressarcimento
de crédito de COFINS referente ao 3o trimestre de 2011, com base nos valores declarados na Ficha
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.559 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904252/2019-31
5
16A, linha 24, do DACON, classificados como vinculados à receita não tributada no mercado
interno, posteriormente objeto de compensação.
No despacho decisório, parte do crédito foi reconhecida, tendo sido homologadas
as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. A DRJ, por sua vez, manteve a
decisão recorrida ao fundamento de que o crédito em questão possui natureza de crédito
presumido, cuja possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação somente foi
instituída com a edição da Lei no 13.137/2015, regulamentada pelo Decreto no 8.533/2015,
Confira-se trecho do voto:
A possibilidade de ressarcimento do saldo do crédito presumido de PIS e COFINS
apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925/2004 acumulado pelas indústrias de
produtos lácteos destinados à alimentação humana ou animal surgiu com a
edição da Lei no 13.137/2015, que inseriu o art. 9o-A àquela lei. Até então, os
créditos presumidos de PIS e COFINS podiam ser aproveitados para desconto
dessas contribuições sociais a pagar. Esse art. 9o-A, diz: [...]
A discussão circunscreve-se à possibilidade de ressarcimento ou compensação de
crédito presumido, à luz da Lei no 13.137/2015.
Para a promoção do desenvolvimento econômico e o estímulo ao mercado interno,
o legislador instituiu incentivos fiscais, dentre os quais se insere a outorga do crédito presumido,
veiculada pela Lei no 10.925/2004, a qual não apenas elenca, em seu art. 1o, diversos produtos
sujeitos à alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, tanto nas operações de
importação quanto na receita bruta de vendas no mercado interno, como também prevê a
possibilidade de apuração de crédito presumido nas aquisições de produtos de origem animal ou
vegetal destinados à alimentação humana ou animal, nos termos de seus dispositivos.
Extrai-se do texto legal que estão autorizadas a pessoa jurídica e a cooperativa
adquirentes de produto in natura ou cru a apurar crédito presumido sobre os insumos adquiridos
de pessoa física ou de cooperado pessoa física, bem como de cerealista que exerça
cumulativamente atividade de beneficiamento, de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, e de pessoa jurídica que
exerça atividade agropecuária ou de cooperativa de produção agropecuária, crédito esse a ser
deduzido da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS devidas em cada período de apuração,
mediante a aplicação das alíquotas previstas no § 3o do referido dispositivo (60%, 50% ou 35%).
O dispositivo legal também estabeleceu vedação expressa ao ressarcimento e à
compensação, nos seguintes termos:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.559 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904252/2019-31
6
O cenário normativo foi alterado com a edição da Lei no 13.137/2015, que
promoveu relevantes modificações na forma de aproveitamento do crédito presumido. Com a
inclusão do art. 9o-A na Lei no 10.925/2004, passou-se a autorizar o ressarcimento em dinheiro e a
compensação do crédito presumido apurado nos termos do caput do art. 8o daquela norma,
inclusive em relação aos créditos acumulados até o dia anterior à publicação do ato
regulamentador, desde que observados os prazos (art. 33) estabelecidos nos incisos do § 1o do
referido art. 9o-A.
Outra modificação relevante introduzida pela Lei no 13.137/2015 diz respeito às
alíquotas aplicáveis à apuração do crédito presumido, as quais passaram a observar a seguinte
disciplina legal:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,para
os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in
natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;(Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente,
perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -A;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-
A.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.559 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904252/2019-31
7
Logo, as inovações introduzidas pela Lei no 13.137/2015 produziram efeitos a partir
de sua publicação, ocorrida em 19 de junho de 2015. A partir de então, a disciplina aplicável à
apuração e ao aproveitamento do crédito presumido passou a observar, em síntese, os seguintes
parâmetros:
1. Aquisição de produto in natura ou cru destinado à produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal voltadas à alimentação humana ou animal, por pessoa jurídica ou
cooperativa;
2. Aplicação, sobre o valor das aquisições, de alíquotas correspondentes àquelas
previstas no art. 2o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, nos seguintes percentuais:
a) 60% para os produtos de origem animal e para misturas ou preparações de
gorduras ou óleos animais;
b) 50% para o leite in natura, quando adquirido por pessoa jurídica ou cooperativa
regularmente habilitada;
c) 35% para os demais produtos;
d) 20% para o leite in natura, quando adquirido por pessoa jurídica ou cooperativa
não habilitada;
3. Possibilidade de dedução do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS devidas em cada período de apuração, bem como de ressarcimento em dinheiro ou
compensação do saldo acumulado, observadas as disposições do art. 9o-A e a regulamentação
prevista em seu § 8o;
4. Manutenção da impossibilidade de que o cerealista que exerça cumulativamente
atividade de beneficiamento, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, bem como a pessoa jurídica que
exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária:
a) apurem crédito presumido nos termos do caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
e
b) apurem crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in natura ou cru;
5. Na hipótese de opção pelo ressarcimento ou pela compensação, observância dos
prazos para a transmissão do pedido, conforme o período de apuração do crédito presumido, a
saber:
a) créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação do
ato de que trata o § 8o do art. 9o-A;
b) créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
c) créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.559 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904252/2019-31
8
d) créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018;
e) créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o do art. 9o-A, a partir de 1o de janeiro de 2019;
6. Atendimento aos critérios e condições a serem definidos pelo Poder Executivo,
nos termos do § 8o do art. 9o-A da Lei no 10.925/2004.
Impende destacar, por fim, que o Poder Executivo regulamentou o art. 9o-A da Lei
no 10.925/2004 por meio do Decreto no 8.533, de 30 de setembro de 2015, posteriormente
alterado pelo Decreto no 11.732/2023, instituiu o Programa Mais Leite Saudável, do qual pode ser
beneficiária a pessoa jurídica regularmente habilitada. O referido decreto também reproduziu
dispositivo do art. 9o-A da lei de regência, a fim de confirmar a possibilidade de ressarcimento ou
de compensação do crédito presumido acumulado pelo adquirente, pessoa jurídica ou
cooperativa, independentemente de habilitação no Programa instituído pelo Decreto no
8.533/2015, confira-se:
Art.33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados
na forma prevista noart. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto
para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou II -
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018; e V - relativamente aos créditos apurados no período
compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação
deste Decreto, a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2oA aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.559 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904252/2019-31
9
Retornando ao exame do caso concreto, à luz da evolução histórica da legislação
aplicável, em especial do art. 33 do Decreto no 8.533/2015, que regulamentou a Lei no
13.137/2015, entendo que o feito demanda a realização de diligência.
Com efeito, verifica-se que:
(i) o despacho decisório eletrônico, de caráter lacônico, não apreciou de forma
expressa se foram atendidos, pela recorrente, os requisitos legais necessários à fruição do crédito
presumido de COFINS objeto do pedido de ressarcimento;
(ii) não houve a instauração de procedimento administrativo fiscal destinado à
análise da certeza e da liquidez do crédito apurado pela recorrente e informado no PER/DCOMP,
tampouco à verificação da documentação contábil-fiscal pertinente;
(ii) diversamente do entendimento adotado pela DRJ, a Lei no 13.137/2015 passou a
autorizar o ressarcimento ou a compensação do crédito presumido, desde que observados os
requisitos legais, dentre eles o prazo para formalização do pedido, o qual, em análise preliminar,
aparenta ter sido observado pela recorrente, considerando que o crédito se refere ao 3o trimestre
de 2011 e que o pedido foi transmitido em 2016, nos termos do art. 33, § 1o, inciso II, do Decreto
no 8.533/2015.
Diante desse contexto, decido pela conversão do julgamento em diligência, com a
devolução dos autos à Unidade de Origem, para que adote as seguintes providências:
(i)
confirmar se os créditos de COFINS objeto do pedido correspondem,
efetivamente, a crédito presumido apurado nos termos do art. 8o da Lei no
10.925/2004, observada a legislação vigente à época da apuração (3o
trimestre de 2011;
(ii)
verificar se o pedido de ressarcimento atendeu aos critérios legais exigidos,
inclusive quanto à formalização dentro do prazo legalmente autorizado, nos
termos do art. 33, § 1o, inciso II, do Decreto no 8.533/2015, considerando o
período de apuração do crédito (ano-calendário de 2011);
(iii)
apurar se o crédito presumido foi calculado com observância das alíquotas
aplicáveis à época da apuração, notadamente o percentual de 60%, sem
reapuração com percentuais introduzidos por legislação superveniente; e,
(iv)
informar se, após a apuração do crédito, subsiste saldo passível de
ressarcimento.

Se necessário, intimar a recorrente para que apresente informações
complementares e franqueie a documentação contábil-fiscal pertinente.
Concluídos os trabalhos, dar ciência à recorrente para que se manifeste no prazo de
30 (trinta) dias e, após o decurso do prazo, remeter os autos a este Conselho para prosseguimento
do julgamento.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.559 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.904252/2019-31
10
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 98
DF CARF MF
Original